Tribunal: CARF
Processo: 10380.725352/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.725352/2019-16
ACÓRDÃO
1002-003.780 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIS SEGURANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MOTIVAÇÃO
IMPRÓPRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Por violar o princípio da motivação, é nulo o acórdão de Manifestação de
Inconformidade que, lastreado em dispositivo do Regimento da DRJ,
conclui pela falta de efeito suspensivo de pedido de reconsideração
apresentado na esfera administrativa, visto que a norma regimental é
aplicável somente a decisões colegiadas exaradas no âmbito da própria
DRJ, e não a decisões administrativas monocráticas emitidas por
autoridades administrativas
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em declarar a nulidade
do Acórdão de Manifestação de Inconformidade por vicio de motivação, com retorno dos autos à
instância de origem para proferimento de novo julgamento, nos termos do voto do redator
designado, vencidas as Conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Maria Angélica
Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto, que davam provimento ao recurso para
reconhecer a tempestividade da Manifestação de Inconformidade. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Aílton Neves da Silva.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 8604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.780 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725352/2019-16
2
Aílton Neves da Silva – Presidente (redator designado)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se
de
Pedido
de
Restituição
eletrônico
(PER/DCOMP
no
17358.66020.100418.1.2.02-7590) solicitando à RFB Saldo Negativo de IRPJ - Lucro Real, referente
ao 3o trimestre de 2016, no valor original de R$ 1.377.114,33 (fls. 02 a 4). A empresa declarou
possuir crédito perante a Fazenda Nacional, no montante supracitado, relativo a suposto Saldo
Negativo de IRPJ, composto por retenções de imposto de renda na fonte no valor de R$
1.496.660,19.
O Despacho Decisório no 219/2019/SRRF03/EDCOM reconheceu parcialmente, o
Saldo Negativo de IRPJ do 3 o trimestre de 2016, haja vista a verificação de discrepância entre as
informações prestadas na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e no PER/DCOMP auditado com as
informações contidas na respectiva DIRF.
Em 13.06.2019 foi emitida ordem para intimação do contribuinte sobre o Despacho
Decisório (fls. 129).
Em 11.06.2019 o contribuinte – espontaneamente – comparece aos autos e requer
a juntada de petição “contestando o despacho (fls. 130/133). Segundo o contribuinte “Inobstante
a divergência de interpretação quando da fiscalização, a Requerente possui vasta documentação
que comprova que o valor das retenções considerado em suas apurações está igual ao valor da
retenção informada no Relatório de Fontes Pagadoras do ano-calendário 2016, não havendo
utilização indevida no referido período.”
Nova petição do contribuinte foi juntada em 26.06.2019 (fls. 138 e seguintes),
oportunidade em que foram apresentados documentos.
Por meio do despacho de fls. 183/189, o fiscal concluiu que após a análise das
referidas peças processuais insertas nos autos, não surgiram elementos novos que poderiam
modificar o Despacho às fls. 126 a 128.
Em 05.08.2019 foi emitida ordem de intimação do contribuinte para apresentação
de recurso. Consta do despacho de fls. 185: “Trata-se de Pedido de Restituição apreciado por meio
de Despacho Decisório. Antes mesmo da ciência, o contribuinte apresentou nova documentação
solicitando reapreciação do processo. Tendo em vista ainda não ter sido aberto prazo para recurso,
em obediência ao direito de petição, foi emitida Informação Fiscal em resposta ao contribuinte.
Dessa forma, encaminho para que seja realizada ciência e operacionalização do DD e da IF ao
contribuinte, abrindo formalmente prazo para apresentação de manifestação de inconformidade.”
Fl. 8605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.780 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725352/2019-16
3
O Contribuinte foi intimado em duas datas distintas:
1) Em 13.08.2019, por meio postal (AR fls. 191), e
2) Em 21.08.2019, por meio da abertura dos arquivos digitais correspondentes no
link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-
CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta
Processos, os quais já se encontravam disponibilizados desde 21/08/2019 na
Caixa Postal (fls. 187/188).
Em 18.09.2019 foi registrada solicitação de juntada da peça de “Manifestação de
Inconformidade” (fls. 193 a 208 – acompanhada de documentos). Quanto a tempestividade da
peça o contribuinte expõe: “A Requerente foi cientificada do despacho decisório em comento,
por meio da consulta à mensagem na sua caixa postal (DOC. 03), em 21/08/2019 (quarta-feira),
iniciando-se o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de Manifestação de Inconformidade
no dia subsequente e, encerrando-se em 20 de setembro de 2019 (sexta-feira), restando,
portanto, inteiramente tempestiva a Manifestação apresentada nesta data.”
Após o trâmite processual, por meio do Acórdão 103-012.860 (fls. 615) a 5a
TURMA/DRJ03 não conheceu da manifestação de inconformidade haja vista a caracterização de
intempestividade. No entendimento do Colegiado “Para avaliar a tempestividade, o contribuinte
considerou como ciência da decisão de primeiro grau a data em que fora comunicado do
indeferimento do pedido de reconsideração do despacho decisório (21/08/2019), e não
propriamente a data da ciência deste (13/08/2019). Ocorre que não há previsão de pedido de
reconsideração da decisão proferida pela DRJ, conforme art. 22 da PORTARIA MF No 341, de 12 de
julho de 2011”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a inconformidade manifestada para além do trintídio
legal.
DRJ. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Da decisão da DRJ não cabe pedido de reconsideração.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimado do acórdão em 16.08.2023 (fl. 621), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 14.09.2023 (fls. 624 e seguintes) apresentando os seguintes argumentos:
 Consoante Voto extraído do Acórdão, teria a Recorrente considerado como
ciência da Decisão de Primeiro Grau, a data em que fora comunicado o
Fl. 8606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.780 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725352/2019-16
4
indeferimento do Pedido de Reconsideração do Despacho Decisório
(21/08/2019), e não propriamente a data da ciência deste (13/08/2019).
 Para fins de contextualização do Pedido de Reconsideração, destaca-se que,
no curso da Fiscalização do direito creditório em análise, em que pese tenha
sido aberto dossiê para realização da respectiva Ação Fiscal, a Recorrente
não foi intimada para apresentar documentos ou prestar eventuais
esclarecimentos antes da emissão do Despacho Decisório, em clara
preterição do direito de defesa.
 Na tentativa de superar tal vício, a Recorrente apresentou o Pedido de
Reconsideração em 11/06/2019 (DOC.03), com a juntada de documentos
adicionais em 26/06/2019 (DOC.04), a fim de prestar os devidos
esclarecimentos, antes da intimação do Despacho Decisório, uma vez que
poderia resultar na sua revisão/reconsideração pela Autoridade Fiscal.
 Em que pese o Pedido de Reconsideração tenha ensejado a Informação
Fiscal de fls.183/184 (DOC.05), não houve análise detalhada pela Autoridade
Fiscal, que manteve o entendimento proferido no Despacho Decisório.
Neste cenário, como ainda não havia decisão de primeira instância proferida
pela Delegacia de Julgamento, perfeitamente cabível o pedido de
reconsideração.
 Uma vez legitimo o Pedido de Reconsideração, a intimação válida do
Despacho Decisório somente se concretizou após a Informação Fiscal de fls.
183/184.
 Consoante se verifica do Termo de opção por Domicílio Tributário Eletrônico
– DTE (DOC.06), a Recorrente autorizou a Administração Tributária a enviar
comunicações de atos oficiais para a Caixa Postal Eletrônica disponibilizada
no e-CAC, passando esta a ser considerada seu domicílio eletrônico, desde
21 de março de 2014, nos termos do §5o, do art.23 do Decreto no
70.235/72.
 Em que pese o §3o, do art. 23, do referido Decreto, dispor que os meios de
intimação não estão sujeitos a ordem de preferência, a intimação válida do
Despacho Decisório somente ocorreu em 21/08/2019, juntamente à
Informação Fiscal, que indeferiu o Pedido de Reconsideração, por meio de
sua Caixa Postal Eletrônica no e-CAC, conforme faz prova todo o conjunto
de andamentos processuais.
 Merece reforma o Acórdão recorrido, uma vez que ainda não havia
formalmente aberto prazo para recurso, o que restou determinado após a
Informação Fiscal e Despacho de fls.185, mediante a operacionalização e
ciência válida do Despacho Decisório e da Informação Fiscal, ocorrida de
Fl. 8607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.780 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725352/2019-16
5
forma válida somente em 21/08/2019, quando da abertura da mensagem
da Caixa Postal, nos termos da alínea ‘a’, do inciso III, do art.23 do Decreto
no 70.235/72.
 Em respeito ao Princípio da Eficiência e da busca pela Verdade material, a
Recorrente acosta aos autos a documentação relativa ao 3o Trimestre de
2016 de IRPJ.
As fls. 8599 a 8603 foi juntada cópia da decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 0804203-66.2025.4.05.8100S com a determinação para apreciação do
Recurso Voluntário do contribuinte: “Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar
ao impetrado, ou quem lhe faça eventualmente às vezes, que examine e decida conclusivamente,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, acerca do Recurso Voluntário interposto pelo impetrante em
desfavor da decisão exarada no processo administrativo distribuído sob no 10380.725352/2019-
16, que indeferiu parcialmente seu pedido de restituição de crédito de saldo negativo de IRPJ,
relativa ao 3o T/2016, a contar da intimação da presente sentença, haja vista que já transcorrido o
prazo máximo para tanto de 360 (trezentos e sessenta) dias fixado pelo art. 24 da Lei
no11.457/2007.”
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Ademais, em razão de decisão proferida no Mandado de Segurança no 0804203-
66.2025.4.05.8100S, conheço do Recurso.

Do mérito recursal:
Como exposto, a matéria focal do Recurso Voluntário é o debate acerca da
tempestividade da peça de Manifestação de Inconformidade.
Segundo entendimento da decisão recorrida a defesa do contribuinte contra o
Despacho Decisório que homologou parcialmente seu pedido de restituição foi interposta após o
prazo legal. A documentação referente a cada Manifestação de Inconformidade deve ser juntada
ao respectivo processo de crédito no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência do
Despacho Decisório.
Fl. 8608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.780 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725352/2019-16
6
O debate devolvido a este Colegiado está focado na análise da data da efetiva
ciência do Despacho Decisório e, no entendimento desta Relatora, há dois fundamentos para
concluirmos pela tempestividade da Manifestação de Inconformidade.
O primeiro deles está relacionado com a análise dos efeitos do pedido de
reconsideração apresentado pelo Contribuinte. Isso porque no entendimento do acórdão
recorrido não há previsão normativa para apresentação deste tipo de pedido:
Para avaliar a tempestividade, o contribuinte considerou como ciência da decisão
de primeiro grau a data em que fora comunicado do indeferimento do pedido de
reconsideração do despacho decisório (21/08/2019), e não propriamente a data
da ciência deste (13/08/2019).
Ocorre que não há previsão de pedido de reconsideração da decisão proferida
pela DRJ, conforme art. 22 da PORTARIA MF No 341, de 12 de julho de 2011.
Ora, como bem destacado na peça recursal o artigo 22 da Portaria MF no 341/2011
afirma que “da decisão de 1a (primeira) instância não cabe pedido de reconsideração”. Entretanto,
caso concreto, a petição de fls. 132/133 (pedido de reconsideração) foi protocolada ainda na fase
anterior a instauração de qualquer fase litigiosa do procedimento. Imediatamente após a prolação
do despacho decisório o Contribuinte, espontaneamente, comparece aos autos e apresentada seu
pedido de reconsiderações.
Neste cenário, considerando ter havido manifestação do fiscal competente – por
força do direito constitucional de Petição – pela improcedência do pedido, entendo tratar-se de
manifestação complementar ao Despacho Decisório, requerendo assim que o contribuinte seja
intimado do despacho original e “despacho complementar”. Somente após a conclusão de ambos
os atos iniciar-se-ia a contagem do prazo para apresentação de Recurso Voluntário.
Como dito, o pedido de reconsideração foi analisado “monocraticamente” pelo
Auditor Fiscal responsável (fls. 183/184), oportunidade em que foi indeferido. Neste momento
processual foi ordenado ainda dois atos:
1) Intimação formal quanto ao DD – Despacho Decisório (já que o contribuinte
compareceu espontaneamente aos autos), e
2) Intimação formal quanto à IF – Informação Fiscal (decisão monocrática que
indeferiu o pedido de reconsideração).
Em 21.08.2019 o contribuinte recebeu eletronicamente ambas as intimações (fls.
187):
Fl. 8609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.780 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725352/2019-16
7

Concomitantemente, o Contribuinte também foi intimado, via postal,
exclusivamente do Despacho Decisório (fls. 191):

Assim, considerando que o prazo recursal somente poderia se iniciar após a
intimação de todos os despachos relacionados com o pedido formulado pelo Contribuinte e
considerando que somente em 21.08.2019 ocorreu a intimação do despacho complementar,
deve-se reconhecer a tempestividade do Manifestação de Inconformidade protocolizado em
14.09.2023.
Lembramos que o contribuinte havia feito a opção pelo Domicílio Eletrônico desde
2014 o que reforça, com base no princípio da razoabilidade e boa-fé, o reconhecimento da
intimação eletrônica como válida.
No mais, ainda que se entenda pela ausência de previsão de “pedido de
reconsideração”, no contexto dos autos onde tal documento tem como conteúdo argumentos
para combater os fundamentos utilizados pelo Despacho Decisório para homologar apenas
parcialmente o direito do Contribuinte (apresentado inclusive documentos que validariam o
Fl. 8610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.780 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725352/2019-16
8
direito), pelo princípio da Fungibilidade Recursal, tal peça poderia ter sido recebida como sendo
a própria “Manifestação de Inconformidade”.
Há diversos julgados deste Tribunal Administrativo que reconhecem a aplicação do
Princípio da Fungibilidade Recursal:
Acórdão no 1201-004.881
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2015 SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. DÉBITOS. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. O processo é
instrumento para a realização de determinados fins. Se, por um lado, é preciso
rigor com vistas a oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do
julgador e das partes, por outro lado, a observância das regras processuais deve
ser mitigada pela razoabilidade e proporcionalidade. O equívoco da parte em
denominar a peça recursal de “impugnação" em vez de recurso voluntário, ao
amparo do princípio da fungibilidade recursal, não é suficiente para o não
conhecimento da irresignação se atendidos os pressupostos recursais do recurso
adequado, como ocorreu na espécie. Por considerar que os débitos excludentes
deveriam estar com exigibilidade suspensa, em face da fungibilidade recursal, não
há como prosperar o ato de exclusão do Simples uma vez que os débitos
excludentes são os mesmos.

Acórdão no 2202-009.085
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ACOLHIMENTO COMO EMBARGOS
INOMINADOS. Verificada a existência de contradição no voto condutor do
acórdão embargado, em homenagem ao princípio da fungibilidade dos recursos,
devem ser acolhidos os embargos de declaração, como embargos inominados,
sem efeitos infringentes, para sanear a inconformidade apontada. INTIMAÇÃO DO
PATRONO. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 110. No processo administrativo
fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo
(Súmula CARF no 110).
Assim, considerando que o pedido de reconsideração foi apresentado
tempestivamente (antes mesmo da formalização da intimação do contribuinte acerca do
Despacho Decisório”) tal peça já poderia ter sido conhecida como Manifestação de
Inconformidade e, pelo seu conteúdo, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, deveria ter
sido analisada pelo órgão competente – qual seja – a Delegacia de Julgamento.
É relevante destacar que em sede de Recurso Voluntário o Contribuinte, com
fundamento nos princípios da eficiência e da busca pela verdade material, reitera seus
argumentos de mérito e apresenta documentos para comprovar seu direito ao crédito,
requerendo ao final: “o reconhecimento da tempestividade da Manifestação de Inconformidade
Fl. 8611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.780 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725352/2019-16
9
em comento, e, por consequência, determinar o retorno dos autos para a Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil em Fortaleza (DRJ03), para que a defesa apresentada seja
devidamente processada e seu mérito seja devidamente analisado por aquele colegiado
administrativo, juntamente à documentação ora colacionada”.
Neste sentido, com base nos fundamentos acima, entendendo esta Relatora pela
tempestividade da “Manifestação de Inconformidade”, dou provimento ao Recurso Voluntário
devendo os autos retornarem à Delegacia de Julgamento.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento,
devendo os autos retornarem à Delegacia de Julgamento para análise da Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aílton Neves da Silva, redator designado
Em que pese o bem articulado Voto da i. conselheira, peço vênia para discordar do
encaminhamento proposto, pelas razões que passo a expor.
Como dito alhures, o cerne da questão debatida nos autos diz respeito à análise da
tempestividade da Manifestação de Inconformidade.
Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão recorrido (destaques deste relator):
A inconformidade não deve ser conhecida por motivo de intempestividade.
Para avaliar a tempestividade, o contribuinte considerou como ciência da decisão
de primeiro grau a data em que fora comunicado do indeferimento do pedido de
reconsideração do despacho decisório (21/08/2019), e não propriamente a data
da ciência deste (13/08/2019).
Ocorre que não há previsão de pedido de reconsideração da decisão proferida
pela DRJ, conforme art. 22 da PORTARIA MF No 341, de 12 de julho de 2011.
Dessa forma, a ciência a ser considerada é a do decisório, que foi pela via postal:
(...)
Considerando esta data, o trintídio há havia se escoado à data da manifestação da
inconformidade (art. 15 do Decreto no 70.235/72).
Fl. 8612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.780 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725352/2019-16
10
Pelo exposto, não se conhece da manifestação de inconformidade.
Como se observa do trecho destacado, o acórdão recorrido adotou como base
normativa para o não conhecimento da Manifestação de Inconformidade o art. 22 da Portaria MF
No 341, de 12 de julho de 2011, reproduzido a seguir:
Art. 22. Da decisão de 1o (primeira) instância não cabe pedido de reconsideração.
Ocorre que o pedido de reconsideração mencionado não decorreu de uma decisão
colegiada de 1a instância, mas sim de uma decisão monocrática de autoridade administrativa,
sendo, portanto, ilegítimo o fundamento de validade do acórdão recorrido.
Para que não reste dúvida a este respeito, reproduz-se a seguir, na íntegra, a
resposta da autoridade administrativa ao pedido de reconsideração mencionado (destaques deste
relator):
Informação Fiscal 134/2019/SRRF03/EDCOM
Processo no 10380.725352/2019-16
Interessado: SERVIS SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 07.945.678/0001-96 Assunto: SALDO NEGATIVO DE IRPJ 3o TRIM 2016
Trata-se de Pedido de Restituição eletrônico (PER/DCOMP) transmitido pela
SERVIS SEGURANÇA LTDA, CNPJ no 07.945.678/0001-96, solicitando à RFB Saldo
Negativo de IRPJ - Lucro Real, referente ao 3o trimestre de 2016, no valor original
de R$ 1.377.114,33 (fls. 02 a 04).
2. Consta Despacho Decisório, fls. 126 a 128, que reconhece, parcialmente, o
saldo negativo pleiteado pelo interessado.
3. Foi solicitado pelo contribuinte à RFB, fls. 132 e 133, reconsideração do
supradito Despacho, após consulta ao presente processo digital.
4. Documentos foram trazidos aos autos pelo interessado, fls. 140 a 182.
4.1. No entanto, após a análise das referidas peças processuais insertas nos autos,
verificou-se que não surgiram elementos novos que poderiam modificar o
Despacho às fls. 126 a 128.
4.2. Em resumo, o contribuinte apresentou à RFB os valores totais das retenções
no ano-calendário de 2016, sem discriminação por período de competência,
diferentemente do quadro constante do item 7 do Despacho Decisório
mencionado no item 2 desta Informação Fiscal, que considerou as retenções
efetivamente sofridas pelo contribuinte na DIRF- no 3o trimestre de 2016.
5. Diante do exposto, na competência prevista no art. 6o, I, b, da Lei no 10.593,
de 2002, c/c o art. 117 do Decreto no 7574, de 2011 e Portaria RFB no 1453, de
2016, indefiro o pedido de reconsideração às fls. 132 e 133.
Ordem de Intimação
Fl. 8613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.780 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725352/2019-16
11
Ao CORE/SEORT/DRF/FOR para ciência desta Informação Fiscal, bem como do
Despacho Decisório constante das fls. 126 a 128.
Da leitura da decisão monocrática supra emergem quatro importantes observações:
a primeira, é que o pedido de reconsideração foi indeferido, do que se infere que foi conhecido e
analisado pela autoridade administrativa, gerando, portanto, efeitos na esfera jurídica do sujeito
passivo, potencialmente, o suspensivo; a segunda, é que o arcabouço normativo que serviu de
base à decisão de indeferimento do pedido de reconsideração (art. 6o, I, b, da Lei no 10.593, de
2002, c/c o art. 117 do Decreto no 7574, de 2011 e Portaria RFB no 1453, de 2016) sequer foi
examinado pela DRJ, sendo totalmente distinto do adotado pela decisão recorrida para o não
conhecimento da Manifestação de Inconformidade (art. 22 da Portaria MF No 341, de 12 de julho
de 2011); a terceira, é que a DRJ não tem competência para determinar a natureza jurídica e o
efeito suspensivo de uma decisão administrativa monocrática valendo-se, para tanto, de um
dispositivo de seu regimento aplicável somente às suas decisões colegiadas, e, a quarta, é que a
autoridade administrativa propôs, na resposta ao pedido de reconsideração, que o sujeito passivo
fosse cientificado concomitantemente da Informação Fiscal e do Despacho Decisório, novamente
evidenciando a atribuição de um possível efeito suspensivo àquela Informação Fiscal porque, não
fosse assim, daria ciência desses atos administrativos por ordem de precedência.
Assim, tudo leva a crer que, na compreensão da autoridade administrativa, o
pedido de reconsideração teve realmente efeito suspensivo, caso contrário a determinação de dar
ciência concomitante da informação fiscal e despacho decisório ao sujeito passivo seria inócua. Daí
a razão de o então manifestante ter considerado a data de ciência da Informação Fiscal como
marco inicial da contagem do prazo para apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Nessa perspectiva, fica claro que houve uma questão de fundo que sequer foi
analisada pelo acórdão recorrido, mas que gera influência direta na aferição da tempestividade ou
não da Manifestação de Inconformidade, qual seja: a natureza jurídica do pedido de
reconsideração apresentado na esfera administrativa e o efeito suspensivo ou não da decisão
monocrática que o indeferiu. Somente após a realização desta análise de acordo com o
regramento jurídico efetivamente aplicável à matéria é que se poderá afirmar, com segurança,
qual o termo inicial da contagem do prazo para apresentação da irresignação do sujeito passivo na
1a instância.
Assim, a impropriedade da base normativa adotada pelo acórdão recorrido; a falta
de competência do colegiado a quo para não atribuir efeito suspensivo a uma decisão monocrática
administrativa valendo-se de norma interna do Regimento da DRJ, bem como a falta de análise de
questão crucial para o desfecho da lide à luz do regramento jurídico apropriado ocasionaram
flagrante prejuízo ao então manifestante, eivando de nulidade absoluta o acórdão recorrido por
vício de motivação e cerceamento do direito de defesa daquele, à luz do que determina artigo 59
do decreto no 70.235/72 (grifos nossos):
Art. 59. São nulos:
Fl. 8614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.780 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725352/2019-16
12
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Diante deste quadro, voto por dar provimento parcial ao recurso para declarar a
nulidade do acórdão recorrido, com retorno dos autos a instância de origem para proferimento de
novo acórdão na boa e devida forma.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 8615
DF CARF MF
Original